Tribunal: TJES
Processo: 0000854-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000854-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN GUILHERME GUIMARÃES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA MENORIDADE. VIABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois a testemunha policial militar, quando ouvida em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito.

2. A grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas (05 buchas de maconha, 44 pinos de cocaína e 151 pedras de crack), permitem a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que prepondera sobre as demais circunstâncias do art. 59, do CP, sendo inviável a sua fixação, no mínimo legal.

3. Razão assiste à defesa, já que a Magistrada, sem fundamento concreto, reduziu a pena-base, em apenas 03 (três) meses, quando do reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.

4. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois demostrada a habitualidade delitiva do acusado.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000854-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN GUILHERME GUIMARÃES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
IVAN GUILHERME GUIMARÃES DA SILVA

contra a sentença (fls. 189/192) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Em razões recursais (id 4618136), a defesa pretende a absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da fração de 1/6 (um sexto), para atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica.

Por fim, pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a fixação do regime aberto, e substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2019, no Morro da Capixaba, em Vitória-ES, o acusado e um indivíduo não identificado, se encontravam em uma escadaria, cada um com uma bolsa, e percebendo que seriam abordados pelos policiais militares, empreenderam fuga, deixando no local, 01 (um) carregador de rádio comunicador, 01 (uma) bateria extra e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que um deles, na tela, tinha a foto do réu.

Descreve a peça acusatória, que o acusado e seu comparsa, ao fugirem, adentraram na casa da moradora ALINE DOS REIS, momento em que, dispensaram as bolsas, posteriormente encontradas pelos policiais militares, onde constataram que, em seu interior, havia 05 (cinco) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína e 151 (cento e cinquenta e uma) pedras de crack, além de anotações referentes ao tráfico de drogas e 02 (dois) carregadores de rádio comunicador.

Narra ainda a denúncia que, a guarnição foi informada, de que um dos indivíduos, havia se ferido durante a fuga, o que motivou a ida dos policiais militares até o Hospital São Lucas, onde reconheceram o acusado IVAN, e efetuaram a sua prisão.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 16/20), auto de apreensão (fls. 27), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 28) e laudo de química forense (fls. 97/99).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar DIEGO BARBOSA SIMONELLI (mídia de fls. 146), quando ouvido em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu, como o autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A testemunha, ainda, relatou que viu o acusado segurando uma das bolsas, onde estavam as drogas, e que foram encontradas na casa da moradora ALINE, além de afirmar que, em um dos aparelhos celulares, apreendidos na escadaria, continha a foto do réu, na tela.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

No entanto, tenho que a grande quantidade, e a variedade das drogas apreendidas (05 buchas de maconha, 44 pinos de cocaína e 151 pedras de crack), permitem a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que prepondera sobre as demais circunstâncias do art. 59, do CP.

Outrossim, percebo que o aumento da pena-base, para 06 (seis) anos reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, revela-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.

Pretende ainda a defesa, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de diminuição de pena, na segunda fase dosimétrica, para a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP).

Quanto ao ponto, tenho que razão assiste à defesa, já que a Magistrada, sem fundamento concreto, reduziu a pena-base, em apenas 03 (três) meses, ao aplicar aludida atenuante.

Sobre o tema, registro que o STJ também possui entendimento, de que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto), para as atenuantes, exige motivação concreta e idônea, o que não se verifica nos autos, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da menoridade, a pena intermediária, deve ser concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, na terceira fase dosimétrica, a defesa requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, tenho como inviável a sua aplicação, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, já que apreendidas 03 (três) variedades de drogas, todas embaladas para venda, além da apreensão de apetrechos comumente utilizados na traficância, como rádio comunicador, o seu carregador e 03 (três) baterias extras, bem como anotações em pedaço de papel, sobre o comércio de entorpecentes.

Verifico ainda, que o acusado, quando menor, respondeu procedimento por ato infracional (fls. 62/62-verso), análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sendo aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, o que revela a sua habitualidade delitiva.

Desse modo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado IVAN GUILHERME GUIMARÃES DA SILVA, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.